Tribunal: TJPA
Processo: 0818831-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818831-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTEVAO ZURIEL SILVA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por servidor público estadual contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento em ação revisional de contratos bancários, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O agravante alegou superendividamento em razão de diversos empréstimos firmados com a instituição financeira agravada, postulando a concessão da assistência judiciária gratuita, sob a alegação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se restaram demonstrados os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça, notadamente diante da alegação de superendividamento e da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural é relativa, podendo ser desconstituída diante de elementos que evidenciem capacidade financeira.

4.

O julgador tem o dever de analisar os documentos apresentados para aferir a real situação econômica da parte, sendo legítimo indeferir o benefício quando ausente prova robusta da miserabilidade jurídica.

5.

Os comprovantes de despesas apresentados pelo agravante não estavam em seu nome, o que enfraquece a tese de comprometimento substancial de sua renda.

6.

A simples alegação de superendividamento, sem comprovação adequada das despesas e compromissos financeiros alegados, não é suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

7.

A existência de mecanismo normativo que permite o parcelamento das custas processuais mitiga os efeitos da negativa do benefício e preserva o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação suficiente da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa que pode ser afastada mediante análise do conjunto probatório.

2.

Despesas não comprovadas em nome do requerente não servem para demonstrar comprometimento de renda apto a justificar o deferimento da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 323.279/SP; TJPA, Súmula n.º 06.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
agravo interno
, interposto contra decisão monocrática de minha lavra, que, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0818831-28.2025.8.14.0000 – que atacou a decisão proferida no bojo de Ação Revisional de Contratos de Empréstimos por Superendividamento (processo n.º 0862959-06.2025.8.14.0301), movida por Estevão Zuriel Silva do Nascimento em face do Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ – negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça ao ora agravante.

O agravante, servidor público estadual, alega ter firmado diversos contratos de empréstimo com a instituição financeira agravada, os quais, em razão do comprometimento substancial de sua renda líquida, tornaram-se inexequíveis, conduzindo-o à situação de superendividamento. O pleito originário visava, além da revisão contratual, a concessão de gratuidade judiciária, sob a alegação de hipossuficiência econômica, com base no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do Código de Processo Civil.

A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, ao fundamento de que, à luz da documentação constante dos autos, não restaram evidenciados os requisitos legais para a concessão do benefício, tendo sido negado provimento ao recurso de agravo de instrumento e mantida a decisão de 1º grau que também indeferira a gratuidade postulada.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo interno (id. 30466891, págs. 1/6), sustentando, em suma, que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, por encontrar-se em situação de evidente comprometimento financeiro.

Alega que a decisão monocrática não observou o disposto no art. 99, § 2º, do CPC, o qual impõe ao julgador o dever de intimar a parte para comprovar a alegada hipossuficiência antes do indeferimento do benefício. Aponta que os descontos mensais em sua conta corrente e contracheque — que totalizam R$ 4.097,00 — comprometem parcela substancial de sua renda líquida, a qual é de R$ 4.277,42, restando-lhe quantia ínfima para a subsistência própria e de seus dependentes, em desrespeito ao princípio do mínimo existencial.

Invoca decisões judiciais no sentido de que a declaração de pobreza firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade e que a assistência judiciária gratuita não pode ser indeferida de plano sem a prévia intimação para comprovação da necessidade. Transcreve, inclusive, trechos de julgados do Superior Tribunal de Justiça que ratificam a exigência de observância do contraditório antes do indeferimento da benesse processual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para conceder os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.

O Banpará não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Portanto, a matéria devolvida a este colegiado diz respeito exclusivamente à análise da regularidade da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos do agravo de instrumento interposto em ação revisional de contratos bancários. Sustenta o agravante que se encontra em situação de superendividamento, de modo que não dispõe de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. Pretende, com isso, infirmar o entendimento firmado na decisão agravada, que considerou não demonstrada, de forma idônea e cabal, sua hipossuficiência financeira.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhida pelas razões que passo a expor.

No caso dos autos, as teses suscitadas pelo agravante foram devidamente analisadas quando do julgamento do agravo de instrumento, tendo sido a decisão ora agravada baseada em precedentes do STF, do STJ e deste TJPA que torna claro os limites de percentuais estabelecidos para o benefício da gratuidade de justiça.

Destarte, decisão a agravada examinou detidamente os documentos juntados pelo agravante, tendo concluído pela ausência de prova robusta da condição de miserabilidade jurídica alegada. Transcreve-se, para maior clareza, os seguintes trechos da decisão monocrática combatida que esclarecem a controvérsia:

É sabido que a pessoa natural ou pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, presumindo-se verdadeira, exclusivamente, a alegação de insuficiência financeira formulada pela pessoa natural, nos moldes dos arts. 98 e 99, §3º, do CPC/15,
verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ademais, é cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos, nesses termos:

Art. 5º: [...] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Todavia, incumbe ao magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 323.279/SP, “verbis”:

"... ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais."

Outrossim, imperioso destacar o que disciplina a Súmula n.º 06 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece, sendo importante para o caso concreto em questão, senão vejamos:

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Com efeito, constituindo o benefício de justiça gratuita garantia de acesso à Justiça nos moldes do art. 5º, XXXV, da CR/88, quando a lei se refere à insuficiência de recursos, não significa afirmar que a parte deva estar na condição de miserável ou de mendicância. Exige-se, logo, apenas que a sua situação financeira, no momento, não lhe permita pagar as despesas do processo.

No caso concreto, o recorrente, juntou documentos, contracheque, comprovantes de pagamento e uma fatura de energia elétrica, constantes nos ids. 147186583, pág. 1 e 147186585, págs. 1/6. Nesse contexto, constata-se que os comprovantes de despesas mensais apresentados pelo agravante não foram emitidos em seu nome, mas sim em nome de terceiros, o que fragiliza a tese de comprometimento substancial de sua renda pessoal.

Desse modo, tal contexto probatório não comprova a alegada condição vulnerável. Isto porque, o agravante não logra êxito em demonstrar que seus rendimentos se encontram comprometidos a ponto de se concluir que o pagamento das custas processuais irá inviabilizar a sua subsistência. Destarte, a simples declaração de insuficiência de recursos quando desacompanhada de elementos comprobatórios da situação de pobreza não enseja o deferimento imediato da benesse.

Dessa forma, não há como acolher a argumentação recursal, centrada exclusivamente na reafirmação da condição de hipossuficiência, sem que tenha havido o suprimento da deficiência apontada na decisão impugnada. Ressalte-se que, apesar de afirmar auferir renda líquida de R$ 4.277,42 e sofrer descontos mensais de aproximadamente R$ 4.097,00, o agravante não apresentou comprovantes de despesas em seu nome que demonstrassem, de forma inequívoca, a destinação desse montante, tampouco esclareceu a natureza dos compromissos financeiros que alega cumprir, os quais, segundo a peça recursal, seriam contratos firmados com a instituição agravada.

Não se pode perder de vista que a Portaria Conjunta nº 03/2017-GPA/P/CJRMB/CJCI do TJPA possibilita o parcelamento das custas processuais em até quatro vezes, mecanismo que visa justamente conciliar o direito de acesso à justiça com a necessidade de preservação da isonomia processual entre as partes.

Assim, diante da fragilidade probatória quanto à efetiva hipossuficiência econômica do agravante, mostra-se incensurável a decisão monocrática que indeferiu a concessão da gratuidade processual, por ausência de demonstração concreta da insuficiência de recursos.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a sua pretensão recursal, razão pela qual a mantenho.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026